Tribunal: TCU
Processo: 036.106/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (Sescoop/RO), relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Adler Duarte de Souza Alexandre, Aurelino Gomes Maia, Francisco Braga de Paiva Filho, José Valdeni Brito Bernardo, Juscier Augusto de Oliveira Junior; Karla Tadeu Duarte de Oliveira; Luiz Garcia de Souza e Vanderlei da Silva dos Santos; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Uiliame da Silva Ramos e Salatiel Rodrigues de Souza, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, em razão das ressalvas a seguir apontadas, dando-lhes quitação: 9.2.1. unificação dos processos seletivos Sescoop/RO 1/2015 e 2/2015, com provas objetivas distintas, em inobservância ao disposto no art. 13, § 2o, da Resolução Sescoop Nacional 300/2008 e ao princípio da isonomia; 9.2.2. deficiência no planejamento das contratações realizadas pela entidade (item 1.1.1.1 do relatório de auditoria da CGU); 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 207 do RI/TCU; 9.4. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 9.4.1. a unificação dos processos seletivos Sescoop/RO 1/2015 e 2/2015, com provas objetivas distintas em ambos os processos seletivos, ocasionou tratamento não isonômico entre os candidatos, em inobservância ao disposto no art. 13, §2o, da Resolução Sescoop Nacional 300/2008 e ao princípio da isonomia; 9.4.2. não exigência da comprovação de regularidade com a fazenda estadual na contratação 629/2015, em inobservância ao disposto no art. 12, IV, "c" da Resolução 850/2012-Sescoop Nacional; 9.4.3. a assinatura dos contratos 290/2015 e 940/2015 ocorrida antes da homologação das respectivas dispensas de licitação, em desacordo com as disposições contidas no Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop (Resolução Sescoop Nacional 850/2012); 9.4.4. concessão de auxílio a estagiário, instituído pela Resolução Sescoop/RO 2/2015 e não submetida à aprovação do Conselho de Administração Regional, em desacordo com o disposto no art. 13, II, do Regimento do Interno do Sescoop/RO; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos Srs. Uiliame da Silva Ramos e Salatiel Rodrigues de Souza e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia, informando-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos.